Tribunal: TJMT
Processo: 1041954-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E NÃO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da aplicação do princípio da causalidade, na hipótese de ação anulatória extinta por perda superveniente do objeto.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve erro de premissa no acórdão embargado ao consignar que a embargante desistiu da ação; (ii) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de ponto relevante suscitado pela embargante; e
(iii) se os honorários sucumbenciais foram corretamente aplicados à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. Reconhecido o erro de premissa no acórdão embargado ao consignar que a embargante desistiu da ação, quando, na realidade, esta noticiou a perda superveniente do objeto, não afastando, contudo, a aplicação do princípio da causalidade.
4. A ação foi ajuizada após o início do julgamento do Tema 745 do STF e antes da modulação de seus efeitos, não beneficiando a embargante, que deu causa à demanda.
5. A ausência de indicação expressa de ponto omisso inviabiliza o reconhecimento de omissão no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, para corrigir erro de premissa, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "Na extinção de ação por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, no caso, a autora, não beneficiada por modulação de efeitos de decisão do STF no Tema 745 em repercussão geral."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 1o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 714.139, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.02.2021 (Tema 745).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041954-68.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), TELCOMP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COMPETITIVAS - CNPJ: 03.611.622/0001-44 (EMBARGANTE), ROBERTO BARRIEU - CPF: 048.938.178-25 (ADVOGADO), HUGO BARRETO SODRE LEAL - CPF: 776.936.805-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E NÃO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da aplicação do princípio da causalidade, na hipótese de ação anulatória extinta por perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve erro de premissa no acórdão embargado ao consignar que a embargante desistiu da ação; (ii) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de ponto relevante suscitado pela embargante; e
(iii) se os honorários sucumbenciais foram corretamente aplicados à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido o erro de premissa no acórdão embargado ao consignar que a embargante desistiu da ação, quando, na realidade, esta noticiou a perda superveniente do objeto, não afastando, contudo, a aplicação do princípio da causalidade.
4. A ação foi ajuizada após o início do julgamento do Tema 745 do STF e antes da modulação de seus efeitos, não beneficiando a embargante, que deu causa à demanda.
5. A ausência de indicação expressa de ponto omisso inviabiliza o reconhecimento de omissão no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, para corrigir erro de premissa, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"Na extinção de ação por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, no caso, a autora, não beneficiada por modulação de efeitos de decisão do STF no Tema 745 em repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI e § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 714.139, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.02.2021 (Tema 745).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELCOMP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETITIVAS,
apontando erro de fato e omissão no acórdão ID 243703164, que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, uma vez que não foi formulado pedido de desistência do feito, tampouco houve homologação de tal pedido pelo Juízo
a quo
.

Afirma que, ao inverter a condenação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado incorreu em julgamento
ultra petita
, ao conceder pedido além do postulado pelo embargado, que tão somente pleiteou que fosse afastada a sua condenação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, reformando integralmente o acórdão recorrido ou, subsidiariamente, que seja anulada a parte do
decisum
embargado que inverteu a condenação em honorários advocatícios, em razão de ter deferido pedido que não foi objeto de recurso pela embargada.

Contrarrazões (ID 256526180), pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A embargante alega a existência de erro de premissa no acórdão embargado, além de sustentar que este foi proferido de forma
ultra petita
.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos em parte, contudo, sem efeitos infringentes.

Rememorando os fatos, na origem, a ação anulatória foi proposta pela ora embargante, com intuito de obter a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que impusesse às suas associadas a obrigação de recolher ICMS sobre os serviços de comunicação/telecomunicação com a alíquota majorada; durante a tramitação do feito, a autora – ora embargante -, peticionou nos autos, informando a perda superveniente do objeto da ação, em razão do julgamento do Tema 745 do STF,
ocasião em que pediu expressamente a extinção da ação, sem a imposição de quaisquer ônus para as partes
, como se vê no ID 221456200.

A sentença julgou extinta a ação, por perda superveniente do objeto, entretanto, consignou que o Estado de Mato Grosso deu causa à ação, condenando-o ao pagamento de honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa.

Por essa razão, o Estado de Mato Grosso aviou o recurso de apelação, requerendo fosse afastada a sua condenação ao pagamento de honorários.

De fato, parte da fundamentação adotada no apelo incorreu em erro de premissa, ao consignar que a ora embargante teria requerido a desistência da ação, fato que não ocorreu, todavia, isto não afasta o acerto do acórdão, no que tange à causalidade.

O acórdão consignou o seguinte:

“[...] De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes.

Indiscutivelmente, no caso em comento, a parte autora se valeu do poder Judiciário para ver a sua pretensão atendida. Todavia, ciente da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no julgamento do Tema 745 (RE no 714.139),
deliberou pela desistência da demanda
, reconhecendo, portanto, a respectiva sucumbência.

Importante ressaltar que a modulação dos efeitos do Tema 745 do STF se deu a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as demandas ajuizadas até a data do início do julgamento (05/02/2021), circunstância não contemplada no caso concreto, visto que a ação foi ajuizada em 22/11/2021
.

Portanto, como a ação foi proposta após o início do julgamento pelo STF, mas antes da decisão que modulou seus efeitos, evidente que a condenação aos honorários advocatícios seria aplicável, tanto pela sucumbência quanto pelo princípio da causalidade. [...]”

Dessa forma, não obstante o acórdão tenha consignado que a embargante desistiu da ação, - o que só não ocorreu de forma expressa -, fato é que a perda superveniente do objeto foi por ela noticiada nos autos.

Além disso, no caso concreto, a embargante deu causa à propositura da ação, com intuito de não submeter seus associados ao aumento da alíquota de ICMS para as operações de telecomunicação, o que, no entanto, só lhe beneficiou a partir de 2024, ante a modulação dos efeitos do Tema 745 pelo STF, logo, deve arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, vez que propôs a ação fora do prazo estipulado pelo STF.

Quanto à alegação da embargante de omissão no acórdão embargado, observa-se que não foi indicado, de forma expressa, o ponto específico sobre o qual o
decisum
deveria ter se pronunciado.

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os embargos declaratórios, para esclarecer o erro de fato, contudo, deixo de conceder efeitos infringentes, mantendo a condenação da embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência, tal como fixado na sentença, cujo ônus somente foi invertido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024